Tribunal: TJPA
Processo: 0808398-33.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808398-33.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA COMPETÊNCIA MATERIAL - RESOLUÇÃO Nº 14/2017. ART. 43 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. CONFLITO PROCEDENTE.

1. A controvérsia gira em torno da competência para processar e julgar a Ação de Execução por Quantia Certa proposta por CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, relacionada ao Contrato Administrativo nº 015/2015. O Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital declinou da competência em favor da 3ª Vara de Fazenda Pública, alegando prevenção decorrente de processo de execução anterior;

2. A distribuição por dependência busca evitar a dispersão de processos conexos, promovendo a celeridade e efetividade na prestação jurisdicional (art. 286, II, do CPC);

3. Todavia, a exceção prevista no art. 43 do CPC, que trata da alteração superveniente da competência material, revela-se relevante para o caso em análise.

A Resolução nº 14/2017 redefiniu a competência material das Varas da Fazenda Pública, conferindo às 1ª e 2ª Varas a exclusividade para licitações e contratos administrativos. A prevenção alegada baseia-se em decisão anterior à mencionada resolução, não subsistindo diante da modificação superveniente;

4. Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, para processar e julgar o feito.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, declarar competente o Juízo suscitado da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.02.2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, suscitado pelo MM.

Juízo de Direito da
3ª Vara de Fazenda Pública da Capital,
em face do MM. Juízo de Direito da
2ª Vara da Fazenda da Capital.

O presente conflitou originou-se da Ação de Execução por Quantia Certa, ajuizada por CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Consta nos autos que a demanda cinge-se a Contrato Administrativo nº 015/2015 para fornecimento de insumos para prestação de serviços de gerenciamento completo do sistema de iluminação pública.

Inicialmente,
o feito foi distribuído para o MM.
Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital
, o qual declinou da competência para processar e julgar a ação, sob o fundamento de que o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém é o prevento para o processamento e julgamento da presente demanda, eis que a Exequente ajuizou, anteriormente, o processo de execução tombado sob o nº 0025357-04.2008.8.14.0301, com a mesma causa de pedir, e que fora extinto sem a resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC).

Por conseguinte, os autos foram redistribuídos ao MM.
Juízo de Direito da

3ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, o qual suscitou o Conflito Negativo de Competência, aduzindo que, de fato, houve a extinção terminativa por parte deste Juízo do processo executivo 0025357-04.2008.8.14.0301, o que, em tese, despertaria não a prevenção deste Juízo, mas a distribuição por dependência conforme redação do art. 286, inciso II, do CPC.

Entretanto, ressalta que a referida extinção terminativa ocorreu no ano de 2011, isto é, em momento anterior a vigência da Resolução nº 14/2017 que, dentre outras disposições, definiu a competência material das Varas da Fazenda Pública, atribuindo à 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública a competência material exclusiva para tratar de licitações e contratos administrativos.

Assim, afirma que desde a vigência da Resolução (ano de 2017), a 3ª Vara da Fazenda Pública não mais possui competência material para apreciar feitos relativos à matéria licitações e contratos administrativos.

Argumenta que a temática de execução de contrato administrativo tratada nos autos se insere, no bojo de competência material da 2ª Vara da Fazenda Pública, na medida em que cuida de licitações e contratos administrativos, conforme art.3º, inciso I e II, da Resolução nº14/2017.

Assim, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo-me a sua relatoria (id nº 14305009 - Pág. 1).

Apesar de devidamente intimado, o Juízo suscitado não apresentou as informações solicitadas (id nº 14678080 - Pág. 1).

Por fim, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial para exame e parecer, o qual se eximiu de exarar parecer nos autos (id nº 14767830 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A controvérsia em questão diz respeito à análise da competência da 2ª Vara da Fazenda da Capital para processar e julgar a Ação de Execução por Quantia Certa (proc. n° 0838913-60.2019.8.14.0301), ajuizada por CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

A presente demanda está centrada no Contrato Administrativo nº 015/2015, e refere-se ao fornecimento de insumos para a prestação de serviços de gerenciamento integral do sistema de iluminação pública no Município de Belém.

Conforme mencionado anteriormente, o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital declinou da competência para processar e julgar a presente ação. Tal decisão foi fundamentada na alegação de que o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém é prevento para o processamento e julgamento da demanda em questão, baseando-se na sua atuação no processo de execução registrado sob o número 0025357-04.2008.8.14.0301.

De início, é relevante destacar que o cenário dos autos ensejaria a aplicação da distribuição por dependência, conforme preconiza o art. 286, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), que dispõe:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

Assim, cumpre salientar a importância do instituto processual da distribuição por dependência, nos termos do art. 286 do Código de Processo Civil (CPC), para a efetivação do Princípio da Perpetuação da Jurisdição.

Em termos práticos, a distribuição por dependência opera como um mecanismo que busca assegurar a continuidade e a eficácia da prestação jurisdicional, evitando a dispersão de processos relacionados e garantindo a celeridade e a efetividade da Justiça. Assim, a lógica subjacente é a de manter sob a jurisdição do mesmo Juízo aquelas demandas que guardam conexão temática ou fática com ações já extintas, permitindo uma análise global e coesa das questões envolvidas.

No presente contexto, em que se discute a competência entre a 2ª Vara da Fazenda da Capital e a 3ª Vara de Fazenda Pública, a compreensão do papel do Princípio da Perpetuação da Jurisdição e da distribuição por dependência torna-se crucial para a delimitação adequada das competências, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional e a harmonização entre os diversos processos correlatos.

Entretanto, é válido observar que o Princípio da Perpetuação da Jurisdição apresenta uma exceção expressa no ordenamento processual, a qual diz respeito à alteração superveniente da competência material do Juízo, nos termos estabelecidos pelo art. 43 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou
alterarem a competência absoluta
.

Destarte, a competência material é um pressuposto processual de suma importância, cuja finalidade é atribuir ao juízo que possui conhecimento técnico a resolução de determinadas demandas, promovendo a especialização e eficácia na prestação jurisdicional.

A Resolução nº 14/2017 definiu a competência material das Varas da Fazenda Pública, e dentre outras disposições, atribuiu às 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública a competência material exclusiva para tratar de licitações e contratos administrativos, entre outros assuntos,
in verbis:

Art. 3°.
À 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar privativamente, as ações relativas
;

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III-À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico;

Dessa forma, com a entrada em vigor da Resolução em 2017, a 3ª Vara da Fazenda Pública teve sua competência material redefinida, perdendo a atribuição para apreciar processos concernentes a licitações e contratos administrativos. Vejamos:

Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Assim, a alegada prevenção não mais subsiste, uma vez que a decisão proferida pela 3ª Vara de Fazenda Pública no Processo nº 0025357-04.2008.8.14.0301 ocorreu em 2011, anteriormente à Resolução 14/2017, que estabeleceu um rol taxativo redefinindo a competência material das Varas da Fazenda Pública.

Ora, se a modificação superveniente da competência material do Juízo implica diretamente na alteração da competência de uma ação já em curso, isso se torna ainda mais evidente no que diz respeito à reprodução de demandas futuras que estejam sujeitas à regra de distribuição por dependência, conforme estabelecido no art. 286, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Diante disso, é imperioso reconhecer a competência da 2ª Vara da Fazenda da Capital para processar e julgar a lide originária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço o presente conflito negativo de competência e o
julgo procedente
, declarando, em consequência, competente para processar e julgar o feito o
Juízo de Direito da

2ª Vara da Fazenda da Capital,
para onde os autos deverão ser remetidos.

À Secretaria para as devidas providências cabíveis.

Belém (PA), 05 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora- Relatora

Belém, 20/02/2024